Tribunal: TJES
Processo: 5000145-02.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-02.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NEMER SALLES MARAO e outros
RECORRIDO: HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA DURANTE LUA DE MEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consumidores contra hotel por cancelamento de reserva durante lua de mel. A decisão de primeira instância condenou o réu à restituição de valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor pela interrupção do serviço previamente contratado e confirmado, a legitimidade do pedido de indenização por danos morais e o
quantum
indenizatório proporcional ao transtorno causado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor, que deve assumir os riscos de sua atividade, não podendo transferi-los ao consumidor. A confirmação prévia da reserva pelo réu criou legítima expectativa nos autores, sendo evidente o transtorno ocasionado pelo cancelamento durante uma viagem de lua de mel. Configurou-se dano moral pela violação da dignidade dos autores e os transtornos experimentados. O
quantum
fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação e medida inibitória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecedor é responsável pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 2. Configura-se dano moral quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente em situações envolvendo viagens especiais como lua de mel. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável, evitando enriquecimento sem causa e servindo como medida inibitória.

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECSC; RCív 5007464-92.2024.8.24.0005; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 07/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000145-02.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
VICTOR NEMER SALLES MARAO e BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ
.

RECORRIDO:
HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA DURANTE LUA DE MEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consumidores contra hotel por cancelamento de reserva durante lua de mel. A decisão de primeira instância condenou o réu à restituição de valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor pela interrupção do serviço previamente contratado e confirmado, a legitimidade do pedido de indenização por danos morais e o
quantum
indenizatório proporcional ao transtorno causado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor, que deve assumir os riscos de sua atividade, não podendo transferi-los ao consumidor. A confirmação prévia da reserva pelo réu criou legítima expectativa nos autores, sendo evidente o transtorno ocasionado pelo cancelamento durante uma viagem de lua de mel. Configurou-se dano moral pela violação da dignidade dos autores e os transtornos experimentados. O
quantum
fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação e medida inibitória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecedor é responsável pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 2. Configura-se dano moral quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente em situações envolvendo viagens especiais como lua de mel. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável, evitando enriquecimento sem causa e servindo como medida inibitória.

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECSC; RCív 5007464-92.2024.8.24.0005; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 07/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os autores que adquiriram um pacote de viagem pela 123 Milhas para sua lua de mel, mas foram surpreendidos com o cancelamento da reserva do hotel via e-mail enquanto já estavam em viagem. Antes disso, o hotel havia confirmado que a reserva estava vigente. Ao chegarem ao estabelecimento, tiveram que pagar novamente pela hospedagem.

O juízo reconheceu que o hotel gerou legítima expectativa ao confirmar a reserva, mesmo sem ter recebido o repasse da 123 Milhas, e deveria ter comunicado previamente a situação aos autores. Considerou que a nova cobrança foi indevida, configurando vantagem exagerada aos consumidores, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e determinou a restituição em dobro do valor pago (R$ 1.078,20), conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Entretanto, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois não houve comprovação suficiente de abalo à honra ou constrangimentos alegados pelos autores..

Inconformado com a sentença, os Recorrentes interpuseram recurso inominado objetivando a reforma da decisão para que seja reconhecido o pedido de condenação a título de danos morais; ao passo que o Recorrido apresentou contrarrazões para a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os Recorrentes comprovaram situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 98,
caput
do CPC.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem acolhimento.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando as provas contidas nos autos, verifico que a Recorrente tenta transferir o risco do empreendimento para o autor ou terceiro, o que não é admissível na relação jurídica firmada entre as partes.

Assim, considerando que uma “Lua de Mel” encontra-se no planejamento de um casamento, tendo os autores se programado para a viagem e, inclusive, entrado em contato com o réu a respeito da reserva do hotel, entendo que os fatos por eles vivenciados ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação do hotel ibis. Ciência, no check in, do cancelamento de reserva já paga. Tese recursal de culpa exclusiva da corré 123 milhas e de agência de viagens alheia aos autos. Insubsistência. Confirmação positiva da reserva em contato antecipado com o hotel. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, ressalvado o direito de regresso do recorrente contra aquele que entenda ser o causador do dano. Valores pagos que comportam restituição. Diferença a maior despendida na contração de nova hospedagem. Importe que igualmente deve ser indenizado. Impugnação ao valor que não prospera. Reserva de balcão sabidamente superior à efetuada com antecedência. Situação concreta que desborda o mero descumprimento contratual e enseja notável abalo anímico. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5007464-92.2024.8.24.0005; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 07/11/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Contrato de prestação de serviços de locação. Adequada legitimidade passiva. Locação por temporada de imóvel em plataforma digital. Cancelamento de hospedagem, horas antes da utilização do quarto. Cancelamento que se deu por erro da plataforma airbnb. Impossibilidade do recorrido de encontrar outra habitação em tempo hábil. Falta de assistência do recorrente. Danos morais configurados. Sentença reformada, minorar o valor da indenização para R$ 3.000,00. Recurso provido, em parte. (JECSP; RecInom 1001489-13.2023.8.26.0596; Serrana; Quinta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Alexandre Bronzatto Pagan; Julg. 14/11/2024).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, de modo a servir como compensação à vítima e punição ao responsável, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, se é verdade que a indenização não deve ser em quantia irrisória a ponto de incentivar o ofensor à sua prática reiterada, não é menos verdade, reafirme-se, que não pode visar ao enriquecimento do ofendido. Para mensurar o ato, há que se levar em conta todo o caminho procedimental que levou ao ato lesivo.

A finalidade primeira somente será alcançada com a imposição de um
quantum
indenizatório suficiente e adequado a penalizar o ofensor e, ao mesmo tempo, inibir-lhe novas agressões. A equitatividade da indenização, por seu lado, somente será obtida com o encontro de um valor que não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique exagero ou especulação.

Destarte, face o dano experimentado pelos Recorrentes, diante da conduta do réu, considerando a natureza do ato e, em especial, as circunstâncias por que fora produzido, sobretudo os transtornos que tal fato gera a pessoa e o aparente descaso com os consumidores, mas guardando a exigida razoabilidade, balizada pela gravidade do fato, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para acolher o pedido de condenação do réu a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, para cada autor, com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e correção tão somente pela taxa SELIC (sem deduções) a partir do arbitramento (data deste julgamento).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)